Tribunal: STF
Processo: RE 1539199
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PLEITO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR A FIM DE REGULAR O DISPOSTO NO ART. 40, § 4°, III, DA CF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 33 DO STJ. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS O QUE CULMINOU NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PARIDADE E INTEGRALIDADE. AFASTADAS POR FORÇA DO DISPOSTO NO ARTIGO 57, § 1º, DA LEI Nº 8.213/91. ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO. SERVIDORA QUE PREENCHEU OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL E OPTOU POR PERMANECER NA ATIVA. DESAVERBAÇÃO DOS PERÍODOS CONTRIBUÍDOS PERANTE O INSS E QUE NÃO FORAM UTILIZADOS QUANDO DA CONCESSÃO DA SUA APOSENTADORIA ESPECIAL. POSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARÂMETROS DEFINIDOS PELO STF, NO BOJO DO RE Nº 870.947/SE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. FIXAÇÃO DIFERIDA À FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO”. (eDOC 88 – ID: 6a94f88f)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, II, XXXV e XXXVI, e 37, caput, XV, do texto constitucional. (eDOC 157 – ID: 9147c868)



    Nas razões recursais, afirma-se que a recorrente faz jus ao benefício de aposentadoria com paridade e integralidade, bem como ao pagamento do abono de permanência a partir da data em que completados 25 anos de trabalho em atividade especial, até o efetivo desligamento do cargo público. Aduz-se que foram preenchidos todos os requisitos previstos na regra de transição, por ter ingressado no serviço público em data anterior ao advento das EC 20/1998 e 41/2003.



    Sustenta-se, ainda, a possibilidade de conversão do tempo especial em comum, conforme o art. 70, § 2º, do Decreto 3.048/99, e o entendimento consolidado pelo STF no Tema 942, que permite a conversão do tempo de serviço prestado em condições especiais em tempo comum para fins de aposentadoria.



    Requer-se, ao final, a revisão de seu benefício previdenciário, com o reconhecimento da paridade e integralidade, o pagamento do abono de permanência e a conversão do tempo de serviço especial em comum. 



    A 1ª Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná restituiu os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação com relação ao tema 1.019 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 176 – ID: 18931521)



    A retratação foi negada em acórdão assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PLEITO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR A FIM DE REGULAR O DISPOSTO NO ART. 40, § 4°, III, DA CF. REAPRECIAÇÃO DE PARTE DA MATÉRIA EM CUMPRIMENTO A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.162.692 - TEMA Nº 1.019. DESNECESSIDADE DE EMISSÃO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. O STF AO APRECIAR O REFERIDO TEMA, FIRMOU POSICIONAMENTO REFERENTE A EXCEÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 40, § 4º, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE ALCANÇA OS SERVIDORES PÚBLICOS POLICIAIS CIVIS, SUJEITOS A ATIVIDADE DE RISCO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DISTINGUISHING. REFERIDO PRECEDENTE QUE NÃO SE APLICA AO CASO EM COMENTO POR SE TRATAR DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CUJA PREVISÃO ESTÁ ABARCADA NO INCISO, III, § 4º, DO JÁ CITADO ARTIGO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO”. (eDOC 179 – ID: 444f6379)  



    Após, o recurso extraordinário foi admitido (eDOC 181 – ID: 55f56c4a) e os autos encaminhados a esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, cumpre registrar que o STF, no julgamento do RE 1.162.672, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25.10.2023, tema 1019 da repercussão assentou tese no sentido de que “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”. 



    Como visto, o referido paradigma refere-se especificamente aos servidores policiais civis, os quais possuem regramento próprio. Desse modo, entendo que a orientação firmada no Tema 1019 não se aplica ao caso dos autos, que se refere a aposentadoria especial de auxiliar de enfermagem em razão de atividade insalubre. 



    No caso em análise, o Tribunal de origem, a despeito de reconhecer o direito à aposentadoria especial, asseverou o não preenchimentos dos requisitos necessários aos direitos à paridade e à integralidade, nos termos do art. 57 da Lei 8.213/1991 e na EC 41/2003. Extraio do acórdão recorrido:  



    “No caso sub judice, a autora ingressou no serviço público em 01/04/1991 e implementou os requisitos para a concessão da aposentadoria especial em 01/04/2016, o que culminou na formulação do pedido em 21/02/2018 (fl. 28 – mov. 1.6) e a concessão da benesse pela municipalidade, consoante se observa dos documentos de fls. 17/29 (mov. 1.6.). Portanto, descabe tecer maiores considerações acerca do tema. 



    Ocorre que, a controvérsia processual reside em face do direto da autora/aposentada à integralidade e paridade de seus vencimentos. 



    Consoante já relatado em linhas anteriores, informa a autora que ingressou no serviço público em 01/04/1991 para o desempenho da função de auxiliar de enfermagem, a qual foi exercida até a data da sua aposentadoria especial, em 27/02/2018. 



    Relatou que a última remuneração percebida foi de R$ 3.066,21 (três mil e sessenta e seis reais e vinte e um centavos), contudo foi aposentada com R$ 1.821,00 (mil e oitocentos e vinte e um reais). 



    Assim, por ter ingressado no serviço público antes de 1998, aponta fazer jus à integralidade e paridade com os servidores da ativa. 



    DA INTEGRALIDADE



    (...)



    Em leitura, tem-se que a legislação aplicável indica a necessidade de concessão de aposentadoria especial com renda mensal relativa a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Resta, portanto, a análise do que efetivamente significa o termo “salário-de-benefício”, ao qual faz referência o artigo 57, §1º, da Lei nº 8.213/91. 



    Esse conceito está presente no artigo 29, da referida Lei, na parte relativa ao cálculo do valor dos benefícios previdenciários. Diz o dispositivo legal que “o salário de benefício consiste: I – para os benefícios que tratam as alíneas b e c do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, multiplicada pelo fato previdenciário”.



    (...)



    Não há, portanto, que se falar em integralidade quanto aos proventos de aposentadoria especial, por força dos artigos 57, §1º e 29, I, da Lei nº 8.213/1991.



    DA PARIDADE 



    Tampouco há que se falar em paridade, haja vista a extinção de sua previsão constitucional a partir da emenda nº 41/2003, que deu nova redação ao artigo 40, §8º, da CF/88, para instituir o reajustamento das aposentadorias e pensões a partir da preservação do “valor real”.



    Assim, ainda que haja a possibilidade de paridade atualmente, tem-se que somente possuem direito a tanto os trabalhadores que cumprirem com os requisitos para aposentadoria até a publicação da referida emenda constitucional – o que não é o caso dos autos. 



    Dito isto, é certo que é possível a aplicação do Regime Geral da Previdência Social – RGPS, a fim de preencher a lacuna existente no art. 40, § 4º, da Constituição Federal, no que tange à concessão de aposentadoria especial, a qual foi assim reconhecida e aplicada pelo Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    Reprisa-se que a ausência de lei complementar para regulamentar a aposentadoria especial dos servidores públicos, nos termos do art. 40, § 4º, inciso III, da Magna Carta, não obsta a concessão do benefício.



    (...)” (eDOC 88 – ID: 6a94f88f, p. 7-9)  



    Destaco que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Efetivamente, no julgamento do RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, paradigma do tema 139 da repercussão geral, assentou-se que os servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. TEMA 139 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMUL 279/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O Tribunal de origem concluiu que o autor comprovou que tem direito de obter a contagem de tempo de serviço especial na razão direta da insalubridade a que se expôs e, por ter ingressado no serviço público antes da publicação da EC 41/2003 e da EC 47/2005, observadas as normas de transição dos arts. 2º e 3º desta última emenda, faz jus à paridade e integralidade remuneratória. 4. Acerca da matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI DJe de 23/10/2009), fixou a seguinte tese: “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”. 5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que a tese fixada no precedente paradigma aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 6. Esta CORTE garantiu o direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, a todos os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, e cumpriram os requisitos da EC 47/2005. 7. No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que o autor ingressou no serviço público antes da EC 41/2003 e cumpriu os requisitos da EC 47/2005, por isso, faz jus à integralidade e à paridade. Nesse contexto, para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 8. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1445520 AgR, Rel. Min.: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 13.5.2024; grifo nosso)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, CPC. 2. Direito Previdenciário. 3. Servidor público. Ingresso no serviço público em data anterior à EC 41/2003 e aposentação posterior. 4. Aposentadoria especial. Súmula Vinculante 33/STF. 5. Paridade e integralidade dos proventos. Cumprimento das regras de transição previstas na EC 47/2005. Tema 139 da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”. (ARE 1322634 ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.9.2024; grifo nosso)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido” (RE 590260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 23.10.2009; grifo nosso)  



    Assim, considerando que, no caso, o ingresso no serviço público ocorreu antes da edição da EC 41/2003, mostra-se necessário o retorno dos autos para que o Tribunal de origem possa readequar seus fundamentos ao precedente desta Corte constitucional, de maneira a observar se foram ou não preenchidas as regras de transição previstas na Emenda Constitucional nº 47/2005.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a observar as diretrizes fixadas no julgamento do tema 139 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente